Tribunal: TJMT
Processo: 1035239-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035239-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), GILDONEY COELHO BANDEIRA - CPF: 030.174.871-30 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIBA (IMPETRADO), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Excesso de prazo na formação da culpa. litispendência. nulidade por incompetência do juízo. inocorrência. competência relativa decorrente da especialização das varas. preclusão. ausência de similitude fático-processual para extensão de benefício. prisão domiciliar. indeferimento. impetração conhecida em parte. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que declinou a competência para processar e julgar a ação penal
pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade de atos processuais, outorgada liberdade provisória ao paciente ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

1)

Excesso de prazo para a formação da culpa
; 2) nulidade das decisões proferidas pelo Juízo incompetente; 3) direito a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A interposição simultânea de dois
habeas corpus
com idêntico pedido e causa de pedir caracteriza litispendência por repetir “
ação que está em curso”
.

3. A competência decorrente da especialização das varas possui natureza relativa, devendo eventual alegação de nulidade ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão (TJMT, HC no 1000405-41.2020.8.11.0000; STJ, REsp 1848553/MG).

4. Não tendo a defesa suscitado a questão no momento oportuno, nem demonstrado prejuízo, opera-se a prorrogação da competência, sendo válidos os atos praticados pelo juízo originário, ratificados pelo juízo competente.

5. O exame das nulidades não apreciadas pelo juízo singular configuraria supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra pertinente, pois o paciente não comprovou preencher os requisitos dos arts. 318 e 318-A do CPP, inexistindo similitude fática com corrés gestantes ou mães de menores (TJMT, HC no 1013951-32.2021.8.11.0000).

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A interposição simultânea de dois
habeas corpus
com idêntico pedido e causa de pedir caracteriza litispendência por repetir “
ação que está em curso”.

2. A competência decorrente da especialização das varas é relativa, devendo eventual nulidade ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige o preenchimento dos requisitos legais e não pode ser estendida a corréus sem similitude fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; Lei no 12.850/2013, art. 2o;
Lei no 11.343/2006 art. 35;
Lei no 9.613/1998, art. 1o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013
;
STJ, RCD no HC no 902.909/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.6.2024;
AgRg no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020; REsp 1848553/MG, Rel.a Min.o Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021;
TJMT, HC

1013626-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 6.10.2022;
HC no 1000405-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 5.2.2020;
NU 1015090-24.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.2.2019;
HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1035239-94.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR.a IZA MARIA TAVARES PIMENTEL

PACIENTE(S): GILDONEY COELHO BANDEIRAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILDONEY COELHO BANDEIRAS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1008024-51.2024.8.11.0042), que declinou a competência para processar e julgar ação penal, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Garças - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso, cautelarmente,
“há mais de 01 (um) ano”
sem

ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 7.10.2025]; 2) as decisões que autorizaram o
“perdimento/leilão dos veículos”
e a prisão preventiva seriam nulas por terem sido proferidas por
“por juiz incompetente”
; 3)
possui direito a
“substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, [...] diante do longo período de segregação, da ausência de decisão válida e da inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução processual”.

Requer a concessão da ordem para anular
“os atos decisórios (inclusive o perdimento e o leilão) proferidos pelo juízo que reconheceu a própria incompetência”
, liberdade provisória ao paciente ou a prisão domiciliar

(ID 320249389), com documentos (ID 320249390/ID 320249391).

O pedido liminar foi indeferido (ID 321358368).

O Juízo singular prestou informações

(ID 323724073).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial e denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - ‘Operação Intolerance I’ - Busca-se, inclusive liminarmente, o relaxamento do ergástulo cautelar ou a conversão deste em prisão domiciliar, bem como a declaração da nulidade de todos os atos decisórios (inclusive o perdimento e o leilão) proferidos pelo juízo que reconheceu a própria incompetência - Liminar indeferida - A controvérsia atinente ao alegado excesso de prazo consubstancia reiteração de mandamus e da causa petendi submetidos à apreciação no Habeas Corpus no 1029887- 58.2025.8.11.0000, impetrado em 02 de setembro de 2025, a configurar a litispendência, em estrita observância ao que preceitua o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil - A competência territorial firmada em razão da matéria, decorrente da especialização de varas judiciais, possui natureza meramente relativa. A inobservância de tal regra impõe que a nulidade seja arguida pela parte interessada na primeira oportunidade para manifestação nos autos, sob pena de preclusão, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte - A inércia da defesa do paciente em suscitar a incompetência do juízo na instância de piso, mesmo após regular intimação, atrai a cominação da preclusão - É cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais, conforme orientação jurisprudencial consolidada - Ademais, atos processuais praticados por juízo inicialmente reputado incompetente podem ser convalidados pelo juízo que assumiu a competência, inexistindo nulidade absoluta a inquinar o feito - A tese de nulidade de atos processuais não submetida à apreciação e deliberação da instância originária impede o seu conhecimento direto por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - No que concerne à postulação de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, os argumentos concernentes ao alegado "longo período de segregação’, à ‘ausência de decisão válida’ e à ‘inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução processual’ não se revelam aptos a justificar o deferimento do pleito substitutivo, na medida em que o ‘(...) art. 318 do CPP possui rol taxativo, de forma que a prisão domiciliar somente deve ser aplicada quando constatada a existência de hipótese respectiva (...).’ (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.323721-3/000) - Pelo parcial conhecimento do mandamus e, na extensão admitida, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 325430870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada suscita o não conhecimento da matéria relativa ao excesso de prazo por se tratar de
“reiteração de mandamus e da causa petendi submetidos à apreciação no Habeas Corpus no 1029887-58.2025.8.11.0000, impetrado em 02 de setembro de 2025, a configurar a litispendência”
(ID 325430870).

Vejamos.

Realmente, o alegado excesso de prazo para formação da culpa reproduz o pedido e causa de pedir do
Habeas Corpus
NU 1029887-58.2025.8.11.0000, distribuído no dia 2.9.2025, e submetido a julgamento por esta e. Primeira Câmara Criminal no dia 14.10.2025, oportunidade em que foi denegada a ordem, à unanimidade, cujo acórdão não transitou em julgado (https://pje2.tjmt.jus.br).

A interposição simultânea de dois
habeas corpus
com idêntico pedido e causa de pedir caracteriza litispendência por repetir “
ação que está em curso”
(CPC/2015, art. 337, § 3o).

Para o caso, destacam-se arestos do c. STJ e TJMT:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente,
habeas corpus
(ou o recurso que lhe faça as vezes) nos quais se constata
litispendência,
instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi’. (AgRg no HC n. 773.624/PI, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).”
(STJ, RCD no HC no 902.909/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.6.2024)

“Há litispendência quando interposto Habeas Corpus com identidade de paciente e causa de pedir, devendo o segundo ser extinto sem julgamento do mérito, por faltar-lhe pressuposto processual válido para o desenvolvimento da ação.”
(TJMT, HC

1013626-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 6.10.2022)

Logo, esse argumento não deve ser conhecido.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração aos pedidos de reconhecimento de nulidade em razão do declínio de competência e prisão domiciliar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2024, o Juízo do
Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO
, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...]

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas. [...]

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe.

O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

Aponto de acordo com a representação os indícios de participação referente aos investigados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar:

KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA é membro da facção denominada COMANDO VERMELHO, batizado na data de 06/03/2024, sob Cadastro: 22.549 e padrinho: Cebolinha - Ceará - Buchada - CJ e padrinhos regionais: Bruxinha e 2K. De maneira que, na data de sua prisão, estava sob responsabilidade de distribuir drogas e recolher dinheiro oriundo do tráfico, ocupando assim o cargo de GERENTE sob a orientação do vulgo BUCHANA.

No Relatório de Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Apreendido e Vinculado ao T.C.O 151.5.2024.2793 - B.O. SROP. 2024.71997, PJE: 1000937-90.2024.8.11.0059, descortinou-se que o representado KAUAN VITOR tem a função de preparar, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas a traficantes e usuários na região da cidade de Confresa/MT.

Durante o curso das investigações, sobretudo após a implementação das medidas autorizadas sob o pálio da reserva de jurisdição, em cotejo com o Relatório de Inteligência Financeira do COAF, descortinou-se que o pagamento das substâncias entorpecentes revendidas em Confresa/MT e região eram efetuadas através da chave PIX: lalinhas780@gmail.com, em nome de HL CONSTRUTORA - CNPJ 53.305.864/0001-88, a qual recebeu em menos de 3 meses mais de mil transferências via PIX, em valores fracionados, totalizando um montante de R$ R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais), em uma clara indicação da técnica criminosa do ‘smurfing’ ou estruturação.

A maior parte desses valores foi transferida para outros dois CNPJ’s, quais sejam: DUBAI TABACARIA II - CNPJ: 52843062000169 - Valor Enviado: R$294.854,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), sendo: 37 PIX - R$ 294.854,00 e HL CONSTRUTORA - CNPJ: 53305864000188 - Valor Enviado: R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo: 5 PIX - R$16.300,00. De modo que, mediante diligências de campo, a equipe policial logrou constatar que as empresas são fictícias, uma vez não possuem endereço físico, havendo fundados indícios de que existem apenas para o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas exercido pela organização criminosa, uma vez que nos locais indicados nos contratos sociais das empresas referidas, não há qualquer atividade empresarial.

Da análise dos extratos bancários de HL CONSTRUTOIRA e DUBAI TABACARIA II, vislumbrou-se diversas transferências via PIX dos representados, indivíduos conhecidos das forças policiais pela traficância e outros crimes graves, consoante se observa ao analisar a vida pregressa de ao menos 10 (dez) deles, os quais estão posicionados dentro da organização criminosa como revendedores dos entorpecentes, assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados.

Vejamos os indícios de autoria extraídos do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE FINANCEIRA No 01/2024 (ID 154624394). VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES, CPF 10129963100, injetou na organização o valor total de R$ 64.899,76. O suspeito possui passagens por tráfico de drogas. [24 transações] GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA, CPF 05963859190, introduziu na organização criminosa o montante de R$ 52.615,00. O suspeito possui ligação com o negócio de tráfico de drogas local. [26 transações] KAUANY PEREIRA DA SILVA, CPF 05254274140, alimentou a organização criminosa em R$ 48.195,00. O (a) envolvido (a) assumiu a gerência do tráfico de drogas local. [18 transações] ELIZEU MARINHO LOPES, CPF 02490372114, injetou na organização criminosa R$ 41.590,00. Traficante contumaz. [23 transações] WILDSON DIAS PINTO, CPF 91086280253, injetou no grupo ilícito o valor de R$ 34.790,00. [15 transações] GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 03017487130, fortaleceu a organização criminosa com ao menos R$ 21.000,50. [17 transações] DANIELA SILVA PAES, CPF 07585628102, fomentou a o grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00. [20 transações] LAINE RODRIGUES TAVARES, CPF 06233269148, abasteceu o grupo criminoso com ao menos R$ 11.450,00. [14 transações] GILDETE BANDEIRA FARIAS, CPF 00377582174, contribuiu com o grupo criminoso no valor de R$ 18.900,00. [20 transações] MAURO SANTOS OLIVEIRA, CPF 08737640135, já preso por tráfico de drogas, com o valor de R$ 6.850,00. [07 transações] JACIRA MACHADO CHAVES, CPF 05352499260, inseriu no grupo o valor de R$ 6.900,00. Segundo informações, possui “lojinha” para venda de entorpecente. [19 transações] JULIO FRANCISCO FERREIRA, CPF 07323086159. Traficante. R$ 4.360,00. [05 transações] SARA SOUZA MENDES, CPF 07589384119. Traficante, encontra-se presa. injetou no grupo R$ 2.335,00. [20 transações]

Ainda, em relação à DUBAI TACABARIA II (citado no RIF 102765.131.12960.15596, empresa beneficiária de HL CONSTRUTORA), seu proprietário é JOAO VITOR DA SILVA SOUSA, CPF 07205720109.

Ele creditou para as empresas investigadas o montante de R$ 61.316,28. Em relação à HL CONSTRUTORA, cujo a razão social é CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA, seu proprietário é HAMILTON SILVA REBOUCAS, CPF 031.161.692-50. Também movimentou em seu CPF o valor de R$ 1.402,00 (crédito para HL) e R$ 8.883,00 (débito, recebeu de HL).

A análise financeira apresenta que neste caso, todos os envolvidos citados possuem estreita ligação com o Comando Vermelho e venda de entorpecentes.

Da mesma forma, ante a análise apenas dos extratos bancários oriundos do SICREDI, conta 279573 (HL CONSTRUTORA) e 1113 (DUBAI TABACARIA), movimentaram grande soma de dinheiro fracionado, entre créditos e débitos, com entradas e saídas instantâneas, sendo totalmente incompatíveis com sua a atividade financeira.

Destarte, vislumbro que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas - cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e hedionda - e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatório do COAF compartilhado com a Autoridade Policial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente - utilizando-se de ‘smurfing’ para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira - nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. [...]

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1.2. KAUANY PEREIRA DA SILVA [...]; 1.3. ELIZEU MARINHO LOPES [...]; 1.4. WIDSON DIAS PINTO [...]; 1.5. GILDONEY COELHO BANDEIRA [...]; 1.6. DANIELA SILVA PAES [...]; 1.7. LAINE RODRIGUES TAVARES [...]; 1.8. GILDETE BANDEIRA FARIAS [...]; 1.9. JACIRA MACHADO CHAVES [...]; GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA ZANARDI [...]; MAURO SANTOS OLIVEIRA [...]; 1.12. JULIO FRANCISCO FERREIRA [...]; 1.13. SARA SOUZA MENDES [...]; 1.14. HAMILTON SILVA REBOUCAS [...]; 1.15. JOAO VITOR DA SILVA SOUSA [...]; 1.16. KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA

[...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - PJE NU 1007971-70.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão da paciente foi cumprido no dia 24.7.2024, em Nova Xavantina/MT (PJE NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

Em 9.10.2024, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] ofereceu denúncia em face da paciente [
GILDONEY COELHO BANDEIRA
] e outros 15 (quinze) agentes [Sara Souza Mendes, Gustavo Henrique Joaquina Fontela Zanardi, Hamilton Silva Reboucas, João Vitor Da Silva, Kauany Pereira de Souza, Mauro Santos Oliveira, Laine Rodrigues Tavares, Gildete Bandeira Farias, Daniela Silva Paes, Júlio Francisco Ferreira, Widson Dias Pinto, Valdivino Filho Batista Rodrigues, Jacira Machado Chaves, Elizeu Marinho Lopes e Kauan Vitor Rocha da Costa] por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 35 da Lei no 11.343/2006

e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042), cuja ação penal foi redistribuída ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 25.10.2024, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação do paciente e corréus para apresentarem resposta à acusação (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 29.10.2025, os mandados de citação do paciente e corréus foram expedidos, assim como as cartas precatórias para as citações dos corréus Kauan Vitor Rocha da Costa e

Widson Dias Pinto
, em Aparecida de Goiânia/GO e Redenção/PA (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 11.11.2024, certificou-se o não cumprimento do mandado de citação pessoal do corréu Elizeu Marinho Lopes (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 175257646 – freq. 274).

O paciente e os corréus [Jacira Machado Chaves, Laine Rodrigues Tavares, Mauro Santos Oliveira, Hamilton Silva Rebouças, Valdivino Filho Batista Rodrigues, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Sara Souza Mendes, Kauany Pereira de Souza, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Julio Francisco Ferreira, Gildete Bandeira Farias, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Elizeu Marinho Lopes, João Vitor da Silva Souza] apresentaram respostas à acusação em 12.11.2024, 19.11.2024, 28.11.2024, 3.12.2024, 5.12.2024, 17.12.2024, 20.1.2025,

27.1.2025, 17.2.2025, 22.2.2025, 4.4.2025 e 23.4.2025 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 5.12.2024, o corréu Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi pediu a transferência da Penitenciária Central de Cuiabá para a unidade prisional de Vila Rica/MT ou para o
“Raio 1 (DENOMINADO DE IGREJA) da mesma unidade em que se encontra”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 9.4.2025, o juiz da causa deferiu o desmembramento do processo nestes termos:

“[...]Certifique a secretaria quanto ao cumprimento do mandado de citação expedido em face do acusado Kaun Vitor Rocha da Costa, conforme ID 173769523.

Caso ainda não haja retorno quanto ao seu cumprimento, oficie-se, com urgência, ao juízo deprecado, solicitando as informações atualizadas acerca do cumprimento da diligência.

Ademais, verifica-se, a partir da tabela acima, que os autos se encontram na iminência de designação do ato instrutório. Diante disso, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, determino o desmembramento dos fólios em relação aos acusados Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes, tendo em vista que já foram realizadas tentativas de citação dos referidos réus, todas restando infrutíferas.

Ressalte-se que os acusados encontram-se com mandados de prisão em aberto, estando, possivelmente, foragidos.

O desmembramento justifica-se, ainda, pela necessidade de se evitar a indevida e desarrazoada prolongação das prisões preventivas decretadas em face dos demais denunciados.

Consigne-se que as diligências referentes aos novos mandados de citação já expedidos em desfavor dos acusados Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes deverão ser devidamente certificadas nos autos apartados, os quais concentrarão também a análise dos pedidos formulados pelo
parquet
no ID 188213341.

Por fim, no que tange a João Vitor da Silva, constata-se, a partir da análise dos autos, que a advogada regularmente habilitada para a defesa do acusado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação da resposta à acusação, sem qualquer manifestação.

Diante disso, intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo patrono, o qual, no prazo legal, deverá apresentar a peça processual pendente.

Saliente-se que, em caso de novo decurso de prazo ou na hipótese de o réu manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, os autos deverão ser encaminhados àquele órgão.

Após, imediatamente concluso para designação de audiência.”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)

Em 14.4.2025, manteve o desmembramento do processo em relação aos corréus Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes:

“[...] No presente caso, não há elementos que demonstrem o comparecimento espontâneo do réu ELIZEU MARINHO LOPES ao processo, tampouco certeza inequívoca de sua ciência das imputações que lhe são atribuídas. A procuração anterior ao oferecimento da denúncia e sem poderes específicos para citação reforça o desconhecimento do acusado sobre a presente ação penal.

Diante do exposto, reputa-se ausente a citação válida do réu ELIZEU MARINHO LOPES e, por conseguinte, desconsidera-se a resposta à acusação apresentada ao Id 189518424.

Desse modo, a decisão proferida ao Id 188878191 permanece hígida, mantendo-se a situação processual ali definida em relação ao réu ELIZEU MARINHO LOPES.

Contudo, a questão do desmembramento dos autos ou eventual remembramento em relação ao referido acusado poderá ser revista por este Juízo caso aporte aos autos procuração atualizada, outorgada por ELIZEU MARINHO LOPES, com poderes especiais para receber citação, demonstrando sua inequívoca ciência da presente ação penal e sua vontade de constituir defesa técnica.”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)

As prisões preventivas do paciente e corréus [
Hamilton Silva Rebouças, João Vítor da Silva Sousa, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Sara Souza Mendes, Jacira Machado Chaves, João Vitor da Silva Sousa, Mauro Santos Oliveira, Gildete Bandeira Farias, Júlio Francisco Ferreira, Valdivino Filho Batista Rodrigues]
foram mantidas pelo Juízo singular em decisões proferidas nos dias 12.9.2024, 25.10.2024, 10.1.2025, 30.1.2025, 30.2.2025 e 28.4.2025 (PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada nos dias 30.6.2025 e 23.7.2025
(PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

Em 15.8.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] formulou pedido de juntada das mídias
“referentes à audiência de instrução realizada dia 16/07/2025”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 21.8.2025, foram juntadas as mídias referentes a audiência de instrução (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 20529861).

Em 21.8.2025 e 9.9.2025, abriu-se vista ao órgão do Ministério Público para
“para apresentar memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 18.9.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] requereu
“a concessão de prazo adicional de 05 (cinco) dias para a conclusão das análises e elaboração do relatório”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 20859752).

Em 24.9.2025, o Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] declinou a competência ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela
“superveniência de nova alteração na competência em algumas unidades judicias de Mato Grosso, conforme disposição Resolução TJMT/OE n. 10, de 04 de setembro de 2025, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 3° Vara Criminal de Barra do Garças”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 29126846 - grifado).

Em 6.10.202025, certificou-se o decurso de prazo para as defesas do paciente e corréus manifestarem acerca do declínio de competência (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 8.10.2025, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
firmou sua competência para julgar a ação penal,
“em razão da edição da Resolução TJMT/OE n.o 10, de 4 de setembro de 2025, que atribuiu à 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, na Lei n.o 12.850/2013, na Lei n.o 9.613/98 e na Lei n.o 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI
”, ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e

determinou a juntada das mídias da audiência de instrução (Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Pois bem.

A
Resolução TJMT/OE no 10, de 4.9.2025, que atribuiu à 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei no 11.343/2006, na Lei no 12.850/2013, na Lei no 9.613/98 e na Lei no 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI, foi publicada após a audiência de instrução, realizada
nesta ação penal
nos dias
30.6.2025 e 23.7.2025
(
PJe NU 1008024-51.2024.811.0042
)
.

Frise-se que, após o declínio de competência, os atos processuais praticados pelo Juízo
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
foram ratificados pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Registre-se que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

E mais. Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

Noutro giro, a Defesa do paciente GILDONEY COELHO BANDEIRA [
Dr.a Iza Maria Tavares Pimentel - OAB/MT 26366-O]
não se manifestou acerca do declínio de competência, apesar de intimada (
PJe NU 1008024-51.2024.811.0042
).

Com efeito, a competência decorrente da especialização das
“varas judiciais detém natureza meramente relativa”
(TJMT, HC no 1000405-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 5.2.2020), de modo que a alegação de nulidade por incompetência do Juízo
“deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade concedida à parte para se manifestar nos autos, o que não ocorreu na hipótese, sob pena de preclusão”
(STJ, REsp 1848553/MG, Rel.a Min.o Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021).

Não bastasse, as nulidades
dos atos processuais
[
“perdimento/leilão de veículos”
e decretação da custódia preventiva] não foram submetidas ao Juízo singular
[
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
].

A análise dessas matérias, sem que tenha sido proferida decisão na primeira instância retiraria do juiz da causa a oportunidade de exercer a sua jurisdição, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por
supressão
de
instância
.

Sobre o tema, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da lei de organização judiciária, se revela de natureza territorial e, portanto, é relativa, razão pela qual é certo que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência. Demais disso, não tendo a impetrante suscitado a matéria no juízo a quo, e não demonstrado o efetivo prejuízo aos pacientes, não há que se reconhecer, nesta instância recursal, a incompetência do magistrado sentenciante, sob pena, de indevida
supressão de instância
.”
(TJMT, NU 1015090-24.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.2.2019)

Nesse contexto, não se reconhece nulidade apta a desconstituir os atos praticados pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro].

Quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, os alegados
“longo período de segregação”, “ausência de decisão válida”
e
“inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução processual”
não justificam a concessão desse benefício
(STJ, AgRg no HC n. 730.863/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 2.4.2022).

No caso, as prisões preventivas de Daniela Silva Paes,
Sara Souza Mendes, Kauany Pereira da Silva e Tamara Botelho dos Santos
[coinvestigadas na mesma Operação -
“Intolerance
” I e II - Confresa/MT e Paranatinga/MT] foram convertidas em domiciliares, por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos julgamentos dos
Habeas Corpus
NU
1027600-59.2024.8.11.0000, NU 1000085-93.2017.8.11.0000,

NU 1036742-87.2024.8.11.0000 e NU 1000024-57.2025.8.11.0000, em razão de estarem gestantes e/ou serem genitoras de crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos em

“
situação de vulnerabilidade social”

(https://pje2.tjmt.jus.br).

Todavia, o paciente não se encontra em situação fático-processual semelhante as das coinvestigadas/codenunciadas, especialmente porque
não comprovou preencher os requisitos previstos
no art. 318 e art. 318-A do CPP.

Por efeito, a
“ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021).

Assim sendo, a conversão da prisão preventiva em domiciliar não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025